Tribunal: TJES
Processo: 5004646-58.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004646-58.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA
RECORRIDO: LUANA CRISTINA TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004646-58.2022.8.08.0014

RECTE.:
VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA. – ME

RECDO.:
LUANA CRISTINA TEIXEIRA e FLAVIA GENEBRIM MILANEZI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.
POSTERIOR

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora relata, em síntese, que
em 28/11/2019, a primeira requerente, LUANA CRISTINA TEIXEIRA, adquiriu um pacote de viagem com a ré para Porto Seguro-BA para uma festa, pagando a quantia de R$ 1.412,00 e que constava na oferta a possibilidade de levar uma acompanhante, no caso, a segunda Requerente, FLÁVIA GENEBRIM MILANEZI. Afirma que em decorrência da pandemia do COVID-19, a viagem foi remarcada para o dia 16/06/2022. Todavia, alega que a ré retirou do pacote o benefício do direito à acompanhante, sendo cobrado a quantia de R$ 420,00 para que FLÁVIA GENEBRIM MILANEZI usufruísse do serviço contratado, diversamente do que constava na oferta inicial. Sem interesse, a Requerente LUANA CRISTINA TEIXEIRA solicitou a devolução do valor pago, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo a devolução dos valores pagos de R$ 1.744,13 (mil setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) e o pagamento de verba indenizatória por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Tese do réu

Em sede de recurso inominado (ID.
3994446) pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Defende que a viagem precisou ser remarcada em virtude da determinação do poder público para conter a pandemia de Covid-19, que disponibilizou créditos a partir da compra realizada para a recorrida utilizasse em outras viagens, em datas posteriores, o que foi expressamente aceito e que não houve cobrança de custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Aduz que não é cabível indenização por danos morais em caso de cancelamento de contratos de consumo de eventos de turismo em razão da pandemia. Requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID

3993924
) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) à parte Autora, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento. Condeno a Ré, também, ao pagamento de indenização às Autoras,
pro rata
,
no valo
r d
e
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de devolução do valor de R$ 1.412,00 a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 quanto aos danos morais suportados pelas autoras, referentes a quebra da oferta inicialmente contratada.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reformas.

Inicialmente, não se está discutindo os reflexos da pandemia da Covid-19 no setor de turismo, sendo regular a conduta da recorrente ao permitir o reagendamento do pacote de viagem para outra data.

Contudo, não poderia e
xigir o pagamento do custo adicional de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) referente a gastos com hospedagem,
já pagas quando da compra, ocasionando na
quebra da oferta contratada,
onerando o consumidor
.

Outrossim, não é razoável que a parte autora seja obrigada a desembolsar o montante de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), que não estavam previstos no pacote inicial, para que pudesse realizar a viagem,
eis que não poderia a recorrente transferir para o consumidor o aumento dos custos do pacote já vendido e pago
.

Mesmo que tenham concordado com o reagendamento da viagem, não houve anuência quanto ao pagamento à maior cobrado,
violando o inciso I, do art. 2º, da lei n 14.046/2020, haja vista que a lei não autoriza a remarcação dos serviços com o aumento dos custos do pacote.

A referida postura ilícita acabou levando as consumidoras a aceitarem, num primeiro momento, a conversão dos valores em crédito, com o que aparentemente não concordam, tanto que ajuizaram a presente demanda, haja vista não possuírem mais nenhum interesse nos demais produtos oferecidos pela recorrente.

Na prática, a referida postura da empresa recorrente é uma forma de burla aos ditames da norma, numa tentativa de não reembolsar o adquirente pelo valor pago, eis que na prática, conforme indiretamente confessa em suas peças, não tem mais como oferecer a remarcação dos serviços pelo preço originalmente contratado, em razão do aumento dos custos do serviço contratado.

Diante de tal conjuntura fática, c
oaduno do entendimento de que a empresa recorrente comete ato ilícito ao não resolver a demanda administrativamente, descumprindo com o princípio da cooperação, ante a negativa de devolução dos valores pagos diante da incontestável discordância da parte recorrida mediante o aumento da proposta inicial do pacote de viagem, o que aponta para o dever de indenizar.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, senão vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Além dos danos materiais, uma vez verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante da lesão a dignidade da consumidora, ao quebrar a promessa inicialmente ofertada e condicionar a realização da viagem ao desembolso de valores a maior.

No caso em questão, não se pode dizer que a situação vivida pela autora causou mero aborrecimento do cotidiano. Isto porque a conduta do recorrente causou prejuízo de ordem financeira, além de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência, sendo contrária a boa-fé objetiva que devem reger as contratações
, pelo que reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem
condenaçã
o
em honorários sucumbenciais, eis que a parte
recorrida não tem patrono constituído.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)